Tribunal: TJPA
Processo: 0003761-72.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003761-72.2019.8.14.0401

APELANTE: FELIPE MANOEL CAMPOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, § 1º, I, II E III, DO CÓDIGO PENAL). AGENTE MAQUEIRO DE HOSPITAL. PACIENTE RECÉM-OPERADA TRANSPORTADA EM MACA. CONDUÇÃO IMPRUDENTE E EM ALTA VELOCIDADE. QUEDA DA VÍTIMA. RUPTURA DO BAÇO E NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. PRELIMINARES AFASTADAS (RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COESOS E LAUDO PERICIAL. CONDUTA TÍPICA E CULPOSA. PENA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.
Apelação interposta por maqueiro de hospital condenado à pena de 2 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, pela prática de lesão corporal grave decorrente da queda de paciente transportada em maca conduzida de forma imprudente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
(a) Preliminar de incompetência da Justiça Penal, sob o argumento de que os fatos se inseririam na esfera da responsabilidade civil do Estado;(b) alegada nulidade pela designação de Promotor de Justiça pelo PGJ (violação ao princípio do promotor natural) ;(c) no mérito, pleito de absolvição por atipicidade da conduta;(d) subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena.

III – DISPOSITIVO E TESE.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese firmada:
A condução imprudente de paciente recém-operada em maca hospitalar, ocasionando sua queda e resultando em lesão corporal grave, caracteriza o crime do art. 129, §1º, I, II e III, do Código Penal. A responsabilidade penal do agente subsiste ainda que haja eventual responsabilidade civil do hospital, não havendo afronta ao princípio do promotor natural quando respeitada a substituição automática prevista no art. 24 do CPP.

IV – JURISPRUDÊNCIA.

STJ, AgRg no HC 717.980/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 25/10/2022, DJe 04/11/2022.

STF, ADIs 6.298, 6.300 e 6.305, que suspenderam a nova redação do art. 28 do CPP, mantendo a sistemática de substituição natural no âmbito do Ministério Público.

TJPA, Ap. Crim. 0003761-72.2019.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

00037617220198140401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA.

APELANTE:
FELIPE MANOEL CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADO: HUGO LEANDRO DOS SANTOS BARREIRA OAB/PA 29.373

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por
FELIPE MANOEL CAMPOS (nascido em 12/10/1990),
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA, que o condenou a penas de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana, pela prática do delito de lesão corporal grave, previsto no artigo 129, § 1º, incisos I, II e III, do Código Penal. (ID 15702345).

Segundo os autos, no dia 14 de dezembro de 2018, por volta das 17h0Omin, o denunciado FELIPE MANOEL CAMPOS ofendeu a integridade corporal da vítima JOANA DARC OLIVEIRA CARNEIRO, agiu com imprudência, consistente no fato de que não tomou o devido cuidado na condução da vítima na maca hospitalar, causando a queda desta ao Chão. Fato ocorrido no Hospital Beneficente Portuguesa, localizado na Avenida Generalíssimo Deodoro, bairro de Nazaré, Belém-PA. No dia, hora e local acima descritos, a vítima estava internada após ser submetida a uma cirurgia de hérnia, e durante o seu transporte pelo corredor do hospital do centro cirúrgico para a enfermaria onde fatia o pós-operatório, o maqueiro, o ora denunciado, conduzia a maca, de modo imprudente, pois empurrava o equipamento rapidamente, "quase correndo", sem tomar o devido cuidado com uma paciente recém operada e em razão de sua conduta, no decorrer do transporte, as rodas da maca travaram e provocaram a queda da vítima ao chão. Em decorrência da queda, a vítima foi socorrida, levada para o leito, e avaliada pelo médico JOSE ISMAEL VIANA DE ARAGÃO, que notou o quadro de palidez, hipotensão arterial [pressão arterial baixa], por isso requereu exames de Tomografia de Abdome Total e Hemograma, nos quais constatou-se que o estado de saúde da vítima agravou-se devido "a hemorragia abdominal" e exigia intervenção cirúrgica, por isso a ofendida JOANA CARNEIRO foi submetida a nova cirurgia, desta vez para retirada do baço que se rompeu com o impacto da queda.

Oferecimento da denúncia – 16/01/2020 (ID 15702178
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 20/01/2020 (ID 15702183
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 15/05/2023 (ID 15702345 - Pág. 1
)

Sentença condenatória – 15/05/2023 (ID 15702345
- Pág. 1)

Apelação
FELIPE MANOEL CAMPOS
– 23/05/2023 (ID 15702350
- Pág. 1).

Em suas razões o recorrente advogou, em sede preliminar, o reconhecimento da incompetência da justiça penal, em razão da responsabilidade civil do Estado e afronta ao princípio do promotor natural pela designação de Promotor de Justiça pelo PGJ para oferecer denúncia, nos ternos do artigo 28 do CPP, que foi alterado pela Lei nº 13.964/2019. No mérito, asseverou pela absolvição, com supedâneo na atipicidade da conduta, em razão da inexistência do tipo penal, por se tratar de matéria relativa às esferas cível/administrativa.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões refutando a tese defensiva e requerendo a manutenção da sentença recorrida
(ID 15702369), sendo acompanhado pela Procuradoria de Justiça que ofertou parecer pelo desprovimento
do recurso
(ID
15819473
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1 PRELIMINAR -
Da INVIABILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO ESTADO

A combativa defesa, pleiteia preliminarmente, pelo reconhecimento da incompetência da justiça penal, devido os fatos serem de responsabilidade civil do Estado, uma vez que decorreram da falta de manutenção na maca, móvel que concorreu para a lesão corporal na vítima.

Acerca da controvérsia,
conveniente asseverar que a responsabilidade penal do maqueiro pela queda da paciente da maca, depende da existência de dolo ou culpa, ou seja, se o agente teve a intenção ou negligenciou no seu dever de cuidado, como ocorreu na espécie. Segundo as declarações prestadas pela vítima
Joana Darc Oliveira Carneiro
:

Que, no dia dos fatos estava internada no hospital beneficente Portuguesa, desde o dia 13/12/2018, sendo que sua cirurgia de hérnia abdominal somente foi realizada no dia 14/12/2018. Contou que após o procedimento cirúrgico, ao ser levada para a enfermaria daquele hospital em uma maca conduzida pelo acusado e de forma muito rápida e inadequada para aquele espaço, no decorrer do transporte, a roda da maca engatou, resultando em sua queda na frente de testemunhas, dentre elas a filha da vítima, Paula Oliveira Carneiro e seu esposo Luiz Felipe do Rosário Gentil. Em consequência da queda, a vítima teve uma hemorragia interna, fato verificado somente pelo período da noite, por seu médico, devido a insistência do esposo da vítima. Vale ressaltar que o médico responsável pela cirurgia, quando examinou a vítima determinou a realização de exames, assim, ela retornou à sala de cirurgia, posto que em razão da queda teve de retirar o baço, além de ter ficado 04 (quatro) dias internada na UTI. Após esse procedimento, voltou para a enfermaria, onde permaneceu por 10 (dez) dias. Informou que foi levantada por um Policial Militar que estava presente no local, enquanto o maqueiro ficava sem ação. Questionada se estava lúcida durante a queda, a vítima respondeu: “Eu lembro que eu levantei a minha cabeça e coloquei a mão na minha barriga para proteger a operação [...] Comecei a chorar e a passar mal, eu estava anestesiada [...] Ele conduzia muito rapidamente [...] A maca é bem alta”. Que, depois do acidente, após receber alta e retornar para casa, não conseguia dormir, ficou anêmica e impossibilitada de realizar suas ocupações habituais de diarista. O hospital somente prestou-lhe assistência em relação aos medicamentos e durante o tempo em que ficou internada naquele local. Somente após dez dias da ocorrência do acidente foi que entraram em contato com a vítima para oferecer-lhe assistência. A vítima foi submetida a exame de corpo de delito no Instituto de Perícias Cientificas Renato Chaves, cujo laudo comprovava sua incapacidade e a lesão sofrida. O acusado, em nenhum momento, entrou em contato com os familiares da vítima.

Por sua vez a testemunha
Luiz Felipe do Rosário Gentil
, esposo da vítima, esclareceu:

Que, estava presente quando a vítima caiu da maca. A testemunha asseverou que presenciou que o acusado empurrava a maca com muita velocidade, pois se encontrava em frente a sala de cirurgia e quando o acusado saiu com a vítima na maca, puxou e empreendeu alta velocidade, não parecia que estava fazendo um trabalho hospitalar, e sim um trabalho braçal. No decorrer do transporte da vítima na maca, a testemunha se levantou, momento em que o acusado efetuou uma curva com a maca e saiu em alta velocidade pelo corredor do hospital e ao chegar às proximidades da enfermaria, a roda da maca pode ter engatado em razão da velocidade empreendida e em consequência disso, a vítima foi arremessada ao chão. Relatou que o acusado ficou sem reação de um profissional qualificado, já que sequer prestou socorro à vítima. Após a queda da vítima, a testemunha deu apoio a enteada que entrou em desespero ao presenciar a queda de sua mãe que foi socorrida por um rapaz forte. Os fatos foram presenciados por testemunhas, visitas de pacientes que estavam naquele local, bem como informou os fatos a enfermeira, que pensou que tivesse informado o médico, mas, por volta de 20h, se dirigiu ao médico que atendeu sua esposa para saber sobre seu estado, sendo que os fatos ocorreram às 17h. O médico informou que já teria realizado a cirurgia, ocasião em que foi informado da queda da vítima. Assim, realizou tomografia e outra cirurgia na vítima para reparar as consequências da queda sofrida. Esclareceu que em consequência a vítima ficou anêmica, pois perdeu muito sangue. Após isso, a testemunha registrou boletim de ocorrência na delegacia de polícia para apurar a responsabilidade do acusado.

A testemunha
José Ismael Viana de Aragão
, médico da vítima, declarou que atendeu a paciente, ora vítima depois da queda, mas não presenciou o acidente. Esclareceu que antes de sair do hospital, visitou a paciente e verificou que estava pálida, ocasião em que foi informado sobre a queda. Narrou que de imediato providenciou os exames - tomografia e outros - havendo necessidade de intervenção cirúrgica da hérnia no abdômen e por um sangramento no baço em decorrência da queda, o mesmo precisou ser retirado da vítima. A vítima não retornou ao hospital após ter recebido alta para relatar intercorrências em razão da queda ou cirurgia. O paciente cujo baço é retirado fica mais suscetível à infecção, bem como a ter o sistema imunológico prejudicado. Nada foi dito ao médico sobre como se deu a queda da paciente da maca, sendo limitada sua participação somente durante o acompanhamento da paciente.

A testemunha de defesa
Waldemir do Rosário dos Santos,
maqueiro no Hospital Beneficente Portuguesa, afirmou que não presenciou os fatos, tampouco sabe por que a vítima caiu, porém, afirmou que os materiais de trabalho são inadequados, assim, a maca podia estar com problema, não deixando claro se o referido instrumento que levava a vítima estava com problema. Informou que a distância entre o centro cirúrgico e a enfermaria é de aproximadamente 3,5 metros. Afirmou que é impossível sair correndo do bloco cirúrgico com a maca, informando que o procedimento é feito com muita cautela. Não testemunhou o momento da queda.

A testemunha
Eliseu Veras de Araújo
, mecânico no hospital responsável pela manutenção das máquinas, tais como macas e outros equipamentos. Disse que após o acidente não foi verificar de imediato a maca usada no transporte da vítima. Somente bastante tempo depois do acidente notou que a roda estava quebrada (verificou três meses após o acidente). Alegou dois fatores que poderiam ter levado a queda, sendo eles a soltura da roda e o piso do hospital. Após o acidente, foram compradas macas novas, substituindo as antigas que já estavam deterioradas. Afirmou que não é possível correr no espaço onde houve o acidente, por se tratar de um corredor pequeno.

A testemunha
Osvaldo Alfaia Santa Rosa Neto
, maqueiro no Hospital Beneficente Portuguesa, narrou que escutou o barulho, socorreu a vítima, colocou-a em outra maca e levaram a vítima até o leito da enfermaria, onde informaram os fatos a acompanhante Paula e a enfermeira Ingrid. Após isso, o acusado retornou ao bloco cirúrgico, onde informou o ocorrido a enfermeira Elizabeth, chefe imediata do bloco e do acusado, sendo posteriormente informado ao médico que realizou a cirurgia, a fim de que fosse melhor avaliada, assim, o médico realizou novo procedimento cirúrgico, todavia, não sabe se foi em decorrência do acidente. Confirmou ter presenciado outros acidentes no hospital por problemas no equipamento. Afirmou que todos os funcionários que trabalham como maqueiros recebem uma profissionalização prévia e que o transporte de todos os pacientes é feito com cuidado. Não soube informar se a maca em que a vítima estava se encontrava defeituosa.

Por ocasião do interrogatório do réu FELIPE MANOEL CAMPOS, o qual negou a autoria delitiva. Disse que se encontrava no bloco cirúrgico do hospital Beneficente Portuguesa na função de maqueiro, aguardando os pacientes do lado externo, quando chegou um técnico de enfermagem responsável pela sala onde aconteceu o procedimento e repassou a condução da vítima, que estava sedada na maca, para o acusado, o que foi feito, levando-a em direção a enfermaria. Afirmou que, todavia, durante o trajeto de 3,5 metros de distância, quebrou a roda da maca em razão do piso irregular do local, e em consequência a vítima caiu ao chão. Narrou que em sequência, juntamente com a testemunha Osvaldo Alfaia Santa Rosa Neto (maqueiro), que ouviu o barulho, socorreram a vítima, colocando-a em outra maca trazida por Osvaldo, levando-a em seguida até o leito da enfermaria, onde informaram os fatos a acompanhante Paula, a enfermeira Ingrid e a enfermeira chefe Elizabeth. Após isso, retornou ao bloco cirúrgico, onde informou o ocorrido posteriormente informado ao médico José Ismael, que se encontrava em outro procedimento cirúrgico. Contudo, foi chamado o médico plantonista, que realizou avaliação da vítima, chegando o médico que realizou a cirurgia posteriormente a fim de que fosse mais bem avaliada, tendo o referido médico realizado novo procedimento cirúrgico, todavia, não sabe se foi em decorrência do acidente. O acusado asseverou que não houve testemunhas do acidente, que ocorreu do lado de fora da enfermaria e declarou que após o ocorrido, a maca foi entregue a enfermeira Elizabeth, que registrou um OS, que significa que a maca será encaminhada a manutenção. Narrou que para levar a maca até a enfermaria teve dificuldade em razão da roda que quebrou, bem como disse que não houve procedimento interno para verificar o ocorrido, tampouco perícia na maca, apenas foi chamado para relatar o caso a sua chefia imediata, mas fez fotos da maca quebrada. Por fim, ressaltou que o fato ocorreu devido a roda da maca ter quebrado e em consequência quebrou a trava da prancha da parte superior onde a vítima estava, tendo a prancha caído ao chão juntamente com a vítima, além de que só descobriu que a roda havia quebrado quando a maca foi para a manutenção. Confirmou o fato de a vítima estar completamente sedada no momento do acidente. Assim, este Juízo entende que, diante do depoimento da vítima e demais testemunhas de acusação, bem como quanto aos laudos juntados aos autos, formou-se suficiente acervo probatório que justifica a condenação do acusado, em que pese a versão apresentada pelo mesmo, ressaltando que as provas colhidas não foram valoradas isoladamente.

Com efeito, a queda de um paciente da maca pode configurar o crime de lesão corporal grave, segundo os termos insculpidos no art. 129, §1º, do Código Penal, para isso necessário prova inequívoca da incapacidade da vítima para o exercício das ocupações habituais por mais de 30 dias, ou perigo de vida ou debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou ainda em aceleração de parto.

Destarte, a responsabilização penal do agente vai depender da comprovação da lesão e do nexo causal entre a ação do maqueiro e as consequências sofridas pela vítima, fato que restou evidenciado pelas provas orais/materiais colacionadas no acervo, as quais comprovaram que
FELIPE MANOEL CAMPOS, claudicou em não observar o dever objetivo de cuidado para com a paciente, conduzindo a maca em alta velocidade, o que caracteriza imprudência, e dessa ação resultou o arremesso da vítima ao chão, e em consequência da queda, sofreu hemorragia interna, que causou-lhe a ruptura de seu baço, que teve que ser extraído, conforme laudo pericial (ID 33477772).

Dessa forma, segundo as provas dos autos, restou incontroverso a falta de cuidado do réu, que não tomou as cautelas necessárias na condução da maca, em que se encontrava a vítima em seu pós operatório, e em virtude da alta velocidade empreendida na condução da maca, assumindo o risco pelo resultado.

Com efeito, necessário mencionar que além do laudo retro mencionado, existe outros como o Laudo nº. 2019.01.015163-TRA, fls. 79/80, ID 33477772, o qual atestou a ofensa à integridade física da vítima, que resultou na sua incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Logo, a conduta do recorrente é típica e culpável, assentada no nexo causal
, a culpa (imprudência) e a previsibilidade do resultado, elementos essenciais para a imputação da responsabilidade,
se amoldando, a toda evidencia, aos termos do
artigo 129, § 1º, incisos I, II e III, do Código Penal.

2 – DA INEXISTENCIA DE AFRONTA AO PRINCIPIO DO PROMOTOR NATURAL

In casu,
necessário mencionar que
o artigo 28 do Código do CPP, não tem mais a sua redação original em vigor devido à suspensão do caput do artigo pelo STF (ADI
6.298, 6.300 e 6.305),
substituída por um sistema de arquivamento supervisionado pelo Ministério Público, que deve comunicar a decisão ao juiz, à vítima e ao investigado. Desse modo, em face do pedido de arquivamento feito pelo 16º promotor, o Parquet Estadual, na condição de
Custos Legis
, rejeitou o arquivamento e encaminhou para seu substituto automático (1º promotor), segundo as regras entabuladas no art. 24 do CPP (ID
15702177 - Pág. 77). Logo, diante das medidas adotadas pelo procurador em face do pedido de arquivamento, não houve qualquer ofensa ao princípio do promotor natural, uma vez que foi seguido, pari passo, todos os tramites processuais que levou ao substituto natural.

3 – DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

No tocante a dosimetria implementada, s
abe-se que o magistrado tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, em conformidade ao princípio constitucional da individualização da pena e de forma fundamentada, consoante preceitos insculpidos no art. 5º, XLVI e 93, IX da Carta Magna e, ainda, no art. 59 do CP.

Na hipótese, o
juízo fixou a pena base em 02 anos de reclusão, para isso considerou como desfavoráveis os moduladores das circunstancias e consequenciais do delito (ID
15702345 - Pág. 7), assentado em fundamentação idônea,
baseada em elementos concretos dos autos, não merecendo reparos. Nesse sentido: AgRg no HC n. 717.980/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.

Nessa toada, a pena provisória seguiu irretocável na segunda e terceira fases da dosimetria, sagrando-se em definitiva em 0
2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, conforme preceitua o art. 33, § 1º alínea ‘‘c’’ e § 2º, alínea ‘‘c’’ do CPB, substituída por duas penas restritivas de direito, qual seja, prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

Desse modo, irrepreensível o decisum hostilizado, que deve seguir mantido em todos os termos e efeitos.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 09/10/2025